Tribunal: TJDFT
Processo: 0749150-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749150-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADOS: KACILA DAYANE OLIVEIRA TORRES, FABRICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO VITAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Direcional Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais manejada em seu desfavor pelos agravados – Kácila Dayane Oliveira Torres e Fabrício Rodrigues do Nascimento Vital –, deferira a tutela provisória de urgência por eles reclamada, determinando que as rés, ora agravantes, abstenham-se de realizar cobranças, protestos, negativação ou qualquer restrição em desfavor dos autores, relativamente às parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária objeto dos autos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetivam as agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, indeferindo-se a tutela provisória de urgência postulada pelos agravados. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, a inviabilidade de se autorizar a suspensão das cobranças referentes ao contrato celebrado entre as partes, diante da expressa previsão contratual que estabelece a responsabilidade do comprador pelos pagamentos avençados. Afirmaram que, consoante previsto no ajuste, operada a resolução do contrato pela não obtenção do financiamento habitacional pelos adquirentes, farão jus à restituição das quantias pagadas deduzida a multa de 50%, nos exatos termos do art. 67-A, §5° da Lei 4.591/64. Verberaram que, considerando que ainda existem valores em aberto, conforme confessado na peça inicial, a cessação das cobranças, nos termos previstos em contrato, demanda a realização de pagamento dos valores em atraso, inexistindo, dessarte, qualquer má-fé ou ilegalidade das empresas em reterem as chaves do imóvel. Pontuaram que os contratos são lícitos, foram assinados sem vícios de consentimento, devendo ser respeitada a sua força vinculatória intocável, não podendo o instrumento ser alterado mediante concessão de tutela antecipada de urgência. Afirmaram que, portanto, não haveria que se falar em suspensão das cobranças e não negativação dos nomes dos adquirentes até que quitem os débitos em aberto, uma vez que a cobrança fora realizada nos exatos termos contratuais. Consignaram que a resolução empreendida pela decisão agravada, em sede de tutela de urgência, antecipara o próprio mérito da demanda, uma vez que os agravados pleiteiam justamente a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, implicando a manutenção da decisão arrostada o perecimento do objeto da própria da demanda, cerceando o direito de defesa que as assiste. Sustentaram que, ademais, o provimento objurgado não ponderara a irreversibilidade da medida e a não formação do contraditório, violando os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, não surpresa, e cerceando seu direito. Pontificaram que, por tratar-se de medida extrema, deveria o Juízo a quo ter analisado a questão sob um segundo prisma, examinando o requisito consubstanciado no denominado periculum in mora inverso, ou seja, deveria ter analisado qual o risco para as demandadas de que seja-lhes causado dano irreparável. Aludiram à força vinculatória do contrato, estampada no princípio pacta sunt servanda, destacando que, na espécie, não se vislumbra ocorrência de abusividade ou ausência de equilíbrio contratual, assim como qualquer outra causa hábil a ensejar a desconsideração de obrigações ou possibilidades expressas em cláusula contratual, razão pela qual o acolhimento da pretensão autoral vulneraria a força vinculatória de contrato firmado em total consonância com a legislação vigente, a função social, a boa-fé objetiva e a autonomia privada de vontades. Acentuaram que, nos termos da Teoria da Imprevisão, há possibilidade de alteração e/ou revisão de cláusulas contratuais, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6o, em duas hipóteses, quais sejam, no tocante à modificação das cláusulas no caso de prestações desproporcionais e no pertinente à revisão decorrente de fatos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa. Destacaram que nenhuma dessas possibilidades se aperfeiçoara no caso em apreço, inexistindo cláusulas desproporcionais. Reprisaram que o contrato celebrado entre as partes encontra-se sob o norteador princípio pacta sunt servanda, devendo suas disposições serem respeitadas e cumpridas com força de lei. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Itapema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Direcional Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais manejada em seu desfavor pelos agravados – Kácila Dayane Oliveira Torres e Fabrício Rodrigues do Nascimento Vital –, deferira a tutela provisória de urgência por eles reclamada, determinando que as rés, ora agravantes, abstenham-se de realizar cobranças, protestos, negativação ou qualquer restrição em desfavor dos autores, relativamente às parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária objeto dos autos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetivam as agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a reforma do decisório arrostado, indeferindo-se a tutela provisória de urgência postulada pelos agravados. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes está endereçado à decisão que deferira a tutela provisória de urgência que reclamaram os agravados ao aviarem a ação principal, cominando às agravantes a obrigação negativa de absterem-se de realizar cobranças, protestos, negativação ou qualquer restrição em desfavor deles referentes às parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que celebraram, sob pena de multa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido antecipatório. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. No caso, a relevância da fundamentação alinhavada pelos agravados é evidenciada com aporte na certeza de que, manifestado seu desinteresse em continuar o vínculo contratual, não se admite que sejam adotadas as medidas, pelas agravantes, endereçadas a incliná-los ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e da inclusão dos seus nomes nos cadastros de devedores inadimplentes. Com efeito, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, atinente ao inadimplemento imprecado às agravantes, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência que formularam os agravados deve ser deferido, como efetivamente o fora, obstando-se que as agravantes venham a coagi-los a permanecerem enlaçados ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e a anotação dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes. Ora, havendo incontestável manifestação dos agravados quanto ao desinteresse na continuidade da relação contratual, o caminho a ser perseguido pelas agravantes na hipótese de inadimplemento pela suspensão dos pagamentos vai ao encontro da pretensão desconstitutiva das obrigações avençadas, deflagrando-se a resolução bilateral. Nesse viés, razão assiste aos agravados ao recearem que sejam promovidas pelas agravantes medidas endereçadas a incliná-los ao pagamento, como sabidamente ocorre na hipótese de anotação dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Ademais, fora convencionada cláusula resolutiva para a hipótese de não obtenção de financiamento imobiliário, situação içada pelos agravados como apta a autorizar a resolução contratual[2], com previsão de incidências penais com o objetivo de recompor os prejuízos eventualmente suportados pela parte que não dera causa à rescisão contratual, o que legitima que as agravantes valham-se da via apropriada para ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da inadimplência dos agravados, tornando dispensável que se utilizem do registro desabonador como instrumento de coerção contratual volvido à preservação do adimplemento e do vínculo negocial. Ou seja, defronte a manifestação dos agravados, o caminho será a resolução do contrato. A apuração se a resolução deverá ser ultimada segundo os contornos do que defendem ou sob a inflexão de que desistiram do negócio é matéria a ser resolvida por ocasião da elucidação do mérito, quanto, depurados os fatos, a apuração conduzirá à aplicação das sanções contratuais à parte que dera azo à resolução. Inviável que, assim, os agravados sejam compelidos a manterem-se enlaçados ao negócio e obrigados a realizarem as prestações vincendas, sob pena de sofrerem os efeitos inerentes à mora. A tutela provisória que demandaram, portanto, deveria, como de fato o fora, ser concedida, pois revestida de caráter cautelar. Sob essa realidade jurídica e fática, a determinação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pelos agravados e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada às agravantes a pretensão recursal que formularam, pois a argumentação que alinharam carece de verossimilhança, à medida que não se é possível coagir os agravados a permanecerem no contrato quando já manifestado seu inconformismo e desinteresse, e, ademais, estão presentes os requisitos inerentes ao risco da demora na obtenção tutela antecipada irradiar danos aos adquirentes. Registre-se, outrossim, que o provimento antecipatório assegurado aos agravados, diversamente do que aduziram as agravantes não esgota o objeto da pretensão inicial. E, isso porque, o objeto da ação aviada cinge-se à obtenção de provimento jurisdicional que decrete a rescisão do contrato firmado entre as partes, ficando patente que a antecipação dos efeitos da tutela destinada apenas à suspensão dos efeitos do contrato não determina o exaurimento da tutela jurisdicional. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram as agravantes não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinharam, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara, devendo ser preservada, ao invés, a tutela de urgência originalmente concedida. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - “Parágrafo Sétimo – O(s) COMPRADOR(ES) declara(m)-se ciente(s) de que a obtenção do financiamento junto a Instituição Financeira para quitação da “Parcela Financiamento” é de sua(s) responsabilidade(s) e é condição resolutiva do negócio. Esta obtenção deve ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura deste contrato, sob pena de RESCISÃO UNILATERAL e AUTOMÁTICA.” ID Num. 253423249, p. 05 (fl. 160), Ação de Rescisão no 0714664-37.2025.8.07.0005.